Tribunal: STF
Processo: AI 248696
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Não tem razão a agravante.  Com efeito, como salientado
no despacho agravado, tendo sido reconhecida a relação de emprego
como existente antes do advento da Constituição de 1988, quando a
Carta Magna anterior não exigia concurso público para o ingresso em
emprego público, como ocorre no caso, inexiste ofensa ao artigo 37,
II, da atual Constituição, porquanto a aplicação imediata do texto
constitucional só tem força retroativa mínima, não alcançando, para
desconstituí-los, fatos constituídos no passado ainda que
reconhecidos no presente (retroatividade máxima), salvo se a Carta
Magna expressamente o declare, o que, na espécie, não ocorre, pois
mesmo o artigo 19 do ADCT não se refere aos empregos nas sociedades
de economia mista e nas empresas públicas.  Daí, aplicar-se o
princípio a que alude ROUBIER ("Les Conflits des Lois dans le
Temps", II, nº 122, p. 471, Recueil Sirey, Paris, 1993) ao observar:
"se, por exemplo, uma lei muda as condições do recrutamento de
certas funções públicas, essa lei não terá efeito em face dos
funcionários já nomeados, mas terá efeito imediato para as nomeações
ulteriores".
Agravo a que se nega provimento.